Tribunal: TJPA
Processo: 0801506-66.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801506-66.2024.8.14.0035

APELANTE: MARIA MADALENA CANTO GUIMARAES, MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS, MARIA MADALENA CANTO GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801506-66.2024.8.14.0035

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

PROCURADOR: MÁRCIO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO

RECORRIDA: MARIA MADALENA CANTO GUIMARÃES

DEFENSOR PÚBLICO: HINDEMBURGO RABELLO DE MOURA JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS PARA EXAME DE CONFORMIDADE. TEMA 1234/STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS E DE CUSTO ANUAL INFERIOR A 210 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO (
ART. 196 DA CF/88).
ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de exame de conformidade ao Tema de Repercussão Geral 1234 de acórdão que manteve a condenação do Estado do Pará e do Município de Óbidos ao fornecimento de medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Tema 1234/STF definiu, entre outras medidas, a competência da Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo das ações que versem sobre medicamentos de alto custo (valor anual superior a 210 salários-mínimos) ou não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, o medicamento pleiteado (DASATINIBE 100MG) está registrado na ANVISA, considerando-se incorporado ao SUS, e seu custo anual não ultrapassa o patamar definido pelo STF para se classificar como de alto custo, de forma que a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Estadual, configurando-se a responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento.

IV. DISPOSITIVO

4. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “Tratando-se de ação sobre fornecimento de medicamento incorporado ao SUS e com valor anual inferior a 210 salários-mínimos, é competente a Justiça Estadual para o processamento, em razão da ausência de obrigatoriedade da inclusão da União no polo passivo, havendo legitimidade passiva tanto do Estado quanto do Município.”

__________

Dispositivo relevante citado: CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 1234.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
MANTER
o acórdão, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo réu MUNICÍPIO DE ÓBIDOS contra o acórdão de Id. 29620311, que negou provimento ao seu recurso de Apelação e manteve a sentença julgando procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida por MARIA MADALENA CANTO GUIMARÃES, para condenar o réu, em solidariedade com o ESTADO DO PARÁ, a fornecer à autora o medicamento DASATINIBE 100MG, ou seu equivalente genérico, de forma contínua e ininterrupta enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

Em decisão de Id. 33762484, o Exmo. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto,
determinou o encaminhamento do processo a este colegiado para análise de eventual necessidade de adequação ao Tema 1.234/STF, na forma do art. 1.030, II do CPC.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

A questão foi submetida a este colegiado com o fim de examinar a conformidade do acórdão ao entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral 1234.

No referido tema, o Supremo Tribunal Federal definiu que a ação para pleitear medicamentos não incorporados ao SUS ou de alto custo deve ser ajuizada contra a União e processada perante a Justiça Federal, considerando-se de alto custo aquele tratamento que ultrapasse o valor de tratamento anual de 210 salários-mínimos, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – alíquota zero). Se houver vários medicamentos com o mesmo princípio ativo, usa-se o de menor valor. Se não houver preço na CMED, usa-se o valor trazido na petição inicial. Em caso de vários pedidos na mesma ação, soma-se apenas o valor dos medicamentos não incorporados.

Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam em nenhuma lista oficial do SUS; aqueles previstos em Protocolos (PCDTs), mas para finalidades diferentes da solicitada; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos
off-label
(uso fora da bula) que não estejam em listas de assistência básica.

Tratando-se de medicamentos já padronizados/incorporados ao SUS, a competência é, em regra, da Justiça Estadual, podendo a parte autora demandar contra o Estado ou o Município, em observância à solidariedade prevista no art. 196 da CF/88, devendo a União ressarcir 65% do valor ao ente pagador.

Além disso, quanto ao medicamento não incorporado, cabe à parte autora o ônus de demonstrar a necessidade do remédio ou tratamento, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, devendo ser baseado em ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática de literatura médica e meta-análise.

No mais, o Tema 1234 determinou a criação de uma plataforma única para centralizar todos os pedidos, administrativos e judiciais.

Na hipótese dos autos, a parte autora pleiteou o medicamento

DASATINIBE 100MG, ou seu equivalente genérico, de forma contínua e ininterrupta enquanto perdurar a necessidade do tratamento, sendo prescrito um comprimido ao dia.

O medicamento em questão, conforme expressamente indicado no acórdão (Id. 29620314, p. 1), é registrado na ANVISA (registro nº 155730066), tratando-se, portanto, de medicamento incorporado.

Conforme a Lista de Preços de Medicamentos da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos
), o preço máximo de uma caixa com 30 comprimidos de DASATINIBE 100mg é de R$ 9.751,25.

Tendo em vista a receita de um comprimido ao dia, a parte autora necessita de doze caixas ao ano, resultando no custo anual aproximado de R$ 117.015,00, não superando o valor anual de 210 salários-mínimos.

Desse modo, configuram-se a competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, na forma do art. 196 da CF/88, não se constatando a inadequação do julgado em relação ao Tema 1234/STF.

Isto posto,
MANTENHO
o acórdão de Id.
29620311, que negou provimento ao recurso de Apelação do MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026